Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711438-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA KUMMEL, JOSE RICARDO KUMMEL, VICTOR NICOLATO APELADO: VICTOR NICOLATO, GABRIELA KUMMEL, JOSE RICARDO KUMMEL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 55267887, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 04a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora